Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004256-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANANDA LETICIA DA COSTA FERREIRA - CPF: 028.017.061-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR
PACIENTE: KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS - CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO- ACUSADO FORAGIDO - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

A evasão do distrito da culpa que ainda perdura, é fundamentação que reforça a necessidade da custódia antecipada na hipótese dos autos, também com o fim de garantir a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004256-20.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR
PACIENTE: KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior em favor de
KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação de ter descumprido medidas protetivas de urgência.

Afirma que o paciente apresenta predicados pessoais favoráveis, sendo primário; aduz matéria de mérito, em especial, negativa de autoria, sustentando que as alegações da vítima estão em desconformidade com realidade dos fatos, e a suposta foto ameaçadora (imagem que aparece com arma de brinquedo) postada em sua rede social, não possui qualquer tom ameaçador, bem como em nenhum momento descumpriu medida protetiva ou determinação judicial.

Salienta que é filho de policial militar, e por isso não se apresentou em juízo, pois teme pela própria vida, e ainda, é obeso, podendo contrariar Covid19, e também perder a vida.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o contramandado, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (ID. 121164963).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 121637475), noticiando que
“não consta informação nos autos, até o momento, quanto ao cumprimento do mandado de prisão outrora expedido em desfavor do indiciado.”

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 122995474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR
PACIENTE: KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO
, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como em nenhum momento descumpriu qualquer medida protetiva.

Com relação à tese defensiva - negativa de autoria - dependem de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída. Com efeito, resta inviável a análise da tese de que o paciente teria descumprido medidas protetivas fixadas anteriormente.

Isso porque, o presente
writ
deve vir com prova pré-constituída das alegações, não havendo espaço para o exame e comparação de elementos. Como se sabe “
essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano
”
(HC 541.117/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Portanto, tais alegações não têm o condão de fundamentar a revogação da prisão do paciente. Até porque a análise de prova, ora pretendida, deve ser objeto de apreciação nos autos da ação principal, e não em sede de
habeas corpus.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, sobretudo pelos fatos detectados na representação formulada pelo Ministério Público:

“Na data de hoje, tão a informação de descumprimento aportou nesta Promotoria de Justiça, procedeu-se contato com a vítima Ananda Leticia da Costa Ferreira, (...) a qual informou: que alguns dias atrás o increpado, mesmo ciente da decisão de medidas protetivas, foi até um bar na esquina da casa da vítima, infringindo a distância mínima determinada pela cautelar; que Kleber enviou mensagens para a pessoa que a vítima está se relacionando atualmente, proferindo xingamentos direcionados à vítima e, logo após, fez uma postagem, em rede social, de uma arma de fogo; que, no dia 27/01/2022, Kleber enviou mensagem para o genitor dela, pedindo para encontrar com a Ananda; que se sente muito temerosa de que o agressor possa vir a cumprir as ameaças já proferidas contra ela (...)”

O juízo
a quo
, acolheu a representação e decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

Para que haja a decretação da prisão preventiva, necessária se faz a demonstração da presença dos requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Lucubrando os autos verifico, nessa fase de exame não exauriente da quaestio, que o indiciado
descumpriu medida protetiva outrora deferida em favor da vítima Ananda Leticia da Costa Ferreira,
nos autos n. 1018085-73.2021.8.11.0042 – PJE, haja vista que, após ter sido intimado quanto a decisão que deferiu diversas medidas protetivas em favor da vítima (ID. 72434133 – intimado dia 10/12/2021), dentre estas, a de não se aproximar da vítima de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros, bem como a de não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação,
o indiciado, no dia 02/11/2021, telefonou para a vítima e a ameaçou de morte, dizendo:
“que alguns dias atrás o increpado, mesmo ciente da decisão de medidas protetivas, foi até um bar na esquina da casa da vítima, infringindo a distância mínima determinada pela cautelar; que Kleber enviou mensagens para a pessoa que a vítima está se relacionando atualmente, proferindo xingamentos direcionados à vítima e, logo após, fez uma postagem, em rede social, de uma arma de fogo; que, no dia 27/01/2022, Kleber enviou mensagem para o genitor dela, pedindo para encontrar com a Ananda; que se sente muito temerosa de que o agressor possa vir a cumprir as ameaças já proferidas contra ela”, conforme se infere das informações constante na certidão de ID. 74527497, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Os documentos aportados aos autos (ID. 74527492) demonstram indícios de autoria da prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Note-se que o delito de descumprimento de medidas protetivas é de mera conduta, não sendo necessária, portanto, a prova da materialidade do delito.

No tocante ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar do acusado se justifica por garantia da ordem pública, haja vista a necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, bem como devido à resistência do agressor em cumprir a ordem judicial, tendo o mesmo, demonstrado, de forma insofismável, que não pretende cumprir as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima (autos n. 1018085- 73.2021.8.11.0042), não restando outra alternativa, senão o seu encarceramento para colocar a salvo a integridade física e psicológica da vítima.

(...)

Por derradeiro verifico, no vertente caso, ser incabível e inadequada a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, haja vista que indiciado descumpriu as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima, de modo que outra medida cautelar não será capaz de colocar a vítima a salvo, nem tampouco terá o condão de fazer com que o agressor respeite a decisão judicial (CPP, art. 282, § 6o). Sendo assim, a prisão preventiva no caso em apreço se mostra, extremamente, necessária, enquadrando-se, portanto, na hipótese aventada no art. 4, III, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, decreto a prisão preventiva do indiciado Kleber Vinicius Castilho Machado (...)”

Sobreveio pedido de revogação da preventiva, indeferido pelo Magistrado em 21-02-2022, que salientou o seguinte:

“ (...) No caso
sub examine
, ao lucubrar, detidamente, os autos de medidas protetivas n. 1018085-73.2021.8.11.0042, verifico que o indiciado, diferentemente do asseverado em seu pedido de revogação de prisão,
foi, devidamente, intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima, no dia 10/12/2021, conforme se infere do teor da certidão do Oficial de Justiça ID. 72434133 daquele feito, bem como do próprio ciente do agressor junto a cópia do mandado de intimação, acostado naqueles autos sob o ID. 72434134
, não havendo, portanto, que se falar em ausência de descumprimento de medidas.

Ademais, além do agressor ter descumprido, tem tese, a decisão proferida nos autos de medidas protetivas n. 1018085-73.2021, é sabido que, em casos excepcionais, em que se verifica concretamente risco atual ou iminente à vida ou à integridade física de mulher em situação de violência doméstica,
como se verifica no caso em testilha
, por força do art. 12 – C e de seu § 2o da LMP, assim como do princípio da adequação, previsto no art. 282, II, do CPP,
com vistas a se evitar um mal maior
,
despiciendos se tornam os requisitos previstos no art. 313 do CPP
.

(...)

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
indefiro
o pedido em apreço. (...)”

Verifica-se, no caso, que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, o que culminou na decretação da sua prisão preventiva. Ademais, encontra-se
foragido desde a decretação da prisão, ou seja, há mais de dois meses
. Por tais motivos, depreende-se que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, dada a real possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1o/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Além do mais, em 19/05/2021, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ocasião que obteve a liberdade provisória, por não registrar antecedentes criminais (id. 120877972).

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022